Tribunal: TJSP
Processo: 1020038-61.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Mandado de Segurança. Renovação do registro da impetrante para atuar no transporte intermunicipal de passageiros. Exigência, pela ARTESP, de comprovação sobre regularidade fiscal. Vigência que se dá ao artigo 19, III do Decreto Estadual 29.912/98. Constitucionalidade da regulamentação da atividade via decreto estadual proclamada no E. Supremo Tribunal Federal. Violação aos princípios da livre

Ementa:
Mandado de Segurança. Renovação do registro da impetrante para atuar no transporte intermunicipal de passageiros. Exigência, pela ARTESP, de comprovação sobre regularidade fiscal. Vigência que se dá ao artigo 19, III do Decreto Estadual 29.912/98. Constitucionalidade da regulamentação da atividade via decreto estadual proclamada no E. Supremo Tribunal Federal. Violação aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica. Não ocorrência. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Denegação da segurança que se impõe. Recurso e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020038-61.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é apelado
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020038-61.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29169 2/7
VOTO No: 29.169
APELAÇÃO No: 1020038-61.2017.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: OTAVIO TIOITI TOKUDA
APELANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP
APELADA: RÁPIDO LUXO CAMPINAS
INTERESSADO: DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARTESP
-há reexame necessário-
Mandado de Segurança. Renovação do registro da
impetrante para atuar no transporte intermunicipal de
passageiros. Exigência, pela ARTESP, de comprovação
sobre regularidade fiscal. Vigência que se dá ao artigo 19,
III do Decreto Estadual 29.912/98. Constitucionalidade da
regulamentação
da
atividade
via
decreto
estadual
proclamada no E. Supremo Tribunal Federal. Violação aos
princípios da livre iniciativa e liberdade econômica. Não
ocorrência. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça.
Denegação da segurança que se impõe. Recurso e reexame
necessário providos.
Mandado
de
segurança
impetrado
por
RÁPIDO
LUXO
CAMPINAS contra ato imputado ao DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO
PAULO ARTESP, julgado procedente para afastar exigência de comprovação sobre
regularidade fiscal, para fins de renovação do registro da impetrante para atuar no
transporte intermunicipal de passageiros (págs. 140/141), contra o que apelou a ARTESP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020038-61.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29169 3/7
Recurso bem processado, respondido nas págs. 156/164. Houve
remessa para reexame necessário, sem manifestação do Ministério Público, ante o contido
no Ato no 313/2003 PGJ/CGMO-DOE 25.06.2003.
É o relatório.
A apelada, atuante no ramo de transportes de passageiros, na
modalidade fretamento, requereu renovação de registro, indeferido pelo impetrado por não
haver apresentado certidões comprobatórias de regularidade fiscal (CNDs Federal e
Estadual).
Aduziu ser inconstitucional a exigência, porquanto configura
restrição à liberdade do exercício empresarial, além de sustentar haver outros meios legais
e adequados previstos no ordenamento para a cobrança dos referidos tributos (sic).
Então, por entender violado direito líquido e certo seu, ajuizou este
mandado de segurança, julgado procedente (págs. 140/141), contra o que apelou a
ARTESP.
Respeitado o entendimento original, contudo, é caso de ser
acolhida a irresignação, porquanto, como se verá, a exigência do impetrado vem
legalmente amparada.
Não há dúvidas sobre ser legal a regulamentação da atividade de
transporte de passageiros pela ARTESP, decorrente do Poder de Polícia a ela outorgado,
como já decidi por ocasião do julgamento da AC 0002596-18.20091.
No referido julgamento também assentei que, nos termos do artigo
135 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de aluguel, destinados ao transporte
individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer
1 Transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Pretensão à desobrigação de prévia autorização
pela ARTESP. Poder regulamentar legítimo. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais no 29.912/89
e 29.913/89. Recurso desprovido (Apelante Vanderlei Cristal; apelada ARTESP, j. em 26.10.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020038-61.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29169 4/7
serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de
características comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo Poder Público
concedente.
Do antes afirmado, conclui-se ser o próprio Código de Trânsito
Brasileiro a exigir esteja o veículo autorizado pelo Poder Público concedente, que, no caso
em voga, é o Estado, havendo também sido acolhida no E. Supremo Tribunal Federal a
constitucionalidade da regulamentação da atividade em comento via decreto estadual:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
ESTADO-
MEMBRO: PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ÔNIBUS:
FRETAMENTO PARA FINS TURÍSTICOS: DECRETO ESTADUAL
REGULAMENTADOR. Decreto 29.912, de 1989, do Estado de São
Paulo. I. - Fretamento de ônibus para o transporte com finalidade
turística, ou para o atendimento do turismo no Estado. Transporte
ocasional de turistas, que reclama regramento por parte do Estado-
membro, com base no seu poder de polícia administrativa, com vistas
à proteção dos turistas e do próprio turismo. CF, art. 25, § 1o.
Inocorrência de ofensa à competência privativa da União para
legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI). II. - RE
conhecido e não provido2.
Isso realçado, vai-se ao artigo 19, III do Decreto Estadual
29.912/98, e lá está expressa a exigência ora combatida:
Art. 19. Os pedidos de registro na modalidade fretamento e suas
renovações
deverão
ser
dirigidas
ao
Superintendente
do
Departamento de Estradas de Rodagem, e instruídos com a seguinte
documentação:
[...]
III prova de regularidade jurídico-fiscal, através do Certificado de
2 RExt. n° 201.865-1/SP, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 04.02.2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020038-61.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29169 5/7
Regularidade Jurídico-Fiscal, nos termos do Decreto Estadual no
17.640, de 29 de agosto de 1981, ou documentação equivalente;
No caso em voga, não há disputa sobre não apresentação, pela
impetrante, do documento legalmente exigido, mas, como já se decidiu neste E. Tribunal,
trata-se de exigência não violadora dos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica.
É conferir:
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Empresa que atua no
transporte de passageiros visa o afastamento da exigibilidade de
regularidade fiscal para fins de renovação de registro para o
transporte coletivo de passageiros sob regime de fretamento

Sentença denegatória da segurança
Inteligência da Lei
Complementar Estadual no 914/2002 e do art. 19, III do Decreto no
29.912/98, que exigem a apresentação de regularidade jurídico-fiscal
como requisito essencial à concessão de registro para o transporte de
passageiros em regime de fretamento Ausente violação às Súmulas
70, 323 e 547 do STF, bem como do entendimento firmado no Tema
no 165 do STF- Exigência que não viola o princípio da atividade
econômica - Impetrante que apresenta débitos de tributos federais e
estaduais, INSS, FGTS, contribuições sindicais e pendência de multas
à Artesp
Sentença mantida
Recurso desprovido (AC
1052083-55.2016.8.26.0053, rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j.
9.8.2019).
APELAÇÃO - Mandado de segurança
Município de Avaré

Renovação de Certificado de Registro de Serviço de Fretamento
exigência pela ARTESP de prova de regularidade jurídico-fiscal
(Certidão Negativa de Débitos) Previsão da exigência no Decreto
Estadual no 29.912/89 (art. 19, III) Regularidade da exigência
Ausência de ofensa aos princípios constitucionais (legalidade, devido
processo legal, contraditório, ampla defesa, livre concorrência, livre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020038-61.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29169 6/7
iniciativa e liberdade de exercício de atividade empresarial) -
Precedentes jurisprudenciais
Sentença denegatória da ordem
mantida - Recurso não provido (AC 1021945-71.2017.8.26.0053, rel.
Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 7.3.2018).
Colho, no mesmo sentido, entendimento também nesta C. 13a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTESP.
Renovação
de
registro
no
transporte
coletivo
rodoviário
intermunicipal de passageiros por fretamento. Exigência de
regularidade fiscal. Possibilidade. Inteligência da Lei Complementar
Estadual no 914/2002 e do Decreto Estadual no 29.912/89. O art. 19
do Decreto Estadual no 29.912/89 exige prova de regularidade
jurídico-fiscal, através do certificado próprio. Observância ao
princípio da segurança jurídica. O preenchimento dos documentos
necessários para se obter a regularização não viola o princípio da
atividade econômica da empresa. Segurança denegada em primeiro
grau. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido (AC
1026024-30.2016.8.26.0053, rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO,
j. 14.2.2017).
Dessarte, não se vislumbra violação a direito líquido e certo da
impetrante, porquanto, na esteira da precisa ensinança de Hely Lopes Meirelles, em ação
mandamental o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se
a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido
por outros meios judiciais. Ensina, ainda, que quando a lei alude a direito líquido e certo,
está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e o seu exercício no momento da impetração. [...] Por se exigirem
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1020038-61.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29169 7/7
segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem
ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no
caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único). O que se exige é
prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante3.
Em antigo, antiquíssimo texto, essa ideia já vinha exposta no E.
Supremo Tribunal Federal, embora o instituto, com esse perfil de ação mandamental fosse
de recente vigência: mandado de segurança só tem fundamento quando a violação de
direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se
a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta
deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a
regê-lo4.
No caso em voga, então, reedito não ser a exigência de prova sobre
regularidade fiscal daquelas violadoras dos princípios da livre iniciativa e liberdade
econômica, razão por que, com renovada vênia, entendo ser caso de reforma da r. sentença
para DENEGAR A SEGURANÇA, carreadas custas e despesas à impetrante.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator
3 Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 16/17.
4 Mandado de Segurança no 88, julgamento em 05.01.1935, Relator Ministro Otávio Kelly Arquivo
Judiciário, v. 31, pág. 263.